Tribunal: TCU
Processo: 003.559/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Eronice Pereira Soares, Lenora Briese, Magaly Batista dos Santos, Regina Cláudia Oliveira da Silva, Silvio Antônio Dias Ribeiro e Vilma dos Santos Silvério.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Eronice Pereira Soares, Lenora Briese, Magaly Batista dos Santos, Regina Cláudia Oliveira da Silva, Silvio Antônio Dias Ribeiro e Vilma dos Santos Silvério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de alteração de aposentadoria em favor de Vilma dos Santos Silvério (à Peça 3 sob o n.o 53308/2018), além dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Lenora Briese (à Peça 4 sob o n.o 86401/2019), Regina Cláudia Oliveira da Silva (à Peça 5 sob o n.o 124464/2019), Magaly Batista dos Santos (à Peça 6 sob o n.o 128002/2019) e Eronice Pereira Soares (à Peça 8 sob o n.o 136301/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Silvio Antônio Dias Ribeiro (à Peça 7 sob o n.o 135926/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida ausência do correspondente laudo pericial, devendo ser ressaltado, no entanto, que subsistiria a possibilidade de opção pelo interessado para o retorno ao serviço ativo em função da sua atual idade em 71 anos, sem prejuízo de, adicionalmente, ressaltar que, tendo o ato de aposentadoria sido emitido em 18/09/2019 e o referido servidor prosseguido com a respectiva contribuição previdenciária, durante o tempo passado sob a condição resolutiva na inatividade até a presente deliberação do TCU, ele poderia excepcionalmente computar o adicional período de 18/09/2019 até 12/11/2019, com o advento, aí, da EC n.o 103, de 2019, e a subjacente revogação da referida EC n.o 47, de 2005, como o adicional tempo de contribuição para a eventual aposentadoria pelo anunciado art. 3o da EC n.o 47, de 2005, até porque o servidor não teria a direta responsabilidade pelo transcurso desse adicional período sob a condicional inatividade; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.2 deste Acórdão, além de alertá-lo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, sem prejuízo de promover o estudo para o eventual enquadramento da aludida aposentadoria em outro fundamento legal ou de promover a necessária emissão superveniente do faltante laudo pericial; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.